Tribunal: STJ
Processo: 5009674-05.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2347128 - SC (2023/0124698-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTIAN GONCALVES MENDES
AGRAVANTE
: RENATO GRUBER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO
EM
SEDE
POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
QUE
COMPROVAM
A
AUTORIA.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar
as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a
incursão em tais elementos esbarraria no óbice do Enunciado 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de
Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a
credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de
prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, julgado em
, DJe 5/3/2021).
2/3/2021
No caso, a autoria delitiva não
tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado na fase
policial.
3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
antecedentes a fim de absolver os réus por insuficiência de provas,
demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é
possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. O
Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial,
não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47603291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f2e3549b-67d4-4f22-8f4a-37f04cc60086

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f2e3549b-67d4-4f22-8f4a-37f04cc60086

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2347128 - SC (2023/0124698-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTIAN GONCALVES MENDES
AGRAVANTE
: RENATO GRUBER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO
EM
SEDE
POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
QUE
COMPROVAM
A
AUTORIA.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar
as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a
incursão em tais elementos esbarraria no óbice do Enunciado 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de
Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a
credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de
prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, julgado em
, DJe 5/3/2021).
2/3/2021
No caso, a autoria delitiva não
tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado na fase
policial.
3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
antecedentes a fim de absolver os réus por insuficiência de provas,
demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é
possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. O
Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial,
não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental no agravo em recurso especial interposto por
CRISTIAN GONCALVES MENDES e RENATO GRUBER DA SILVA contra decisão por
Documento eletrônico VDA47603679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 8697d22e-f604-4d33-af09-e7f4343dcc9c

mim proferida, no sentido de conhecer do agravo para não conhecer do recurso
especial interposto (e-STJ fls. 1377-1379).
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada na decisão
proferida à e-STJ fl. 1359, a saber:
[...] Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 964/1.007), a defesa apontou
violação dos arts. 155, 226 e 386 do Código de Processo Penal. Defendeu
que "o reconhecimento dos Recorrentes por fotografia – realizado na fase do
inquérito –, sem observância das regras procedimentais do comando penal,
consoante inferido, não foi repetido em Juízo ou referendado por outras
provas judiciais, sendo inidôneo, portanto, para lastrear a condenação em
segundo grau" (e- STJ fl. 983). Requereu, assim, "a declaração de nulidade
do reconhecimento realizado pela suposta vítima, determinando o seu
imediato desentranhamento dos autos, bem como das provas dele
decorrentes, ante a violação dos arts. 155 e 226, um e outro do Código de
Processo Penal" (e-STJ fl. 993). Aduziu, outrossim, que "o arcabouço de
provas colacionado aos presentes autos é permeado de inconsistências,
incongruências e contradições" (e-STJ fl. 993), requerendo a absolvição dos
réus.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.055/1.062. O recurso especial não foi admitido
(e-STJ fls. 1.074/1.078). A defesa interpôs agravo (e-STJ fls. 1.096/1.138).
A Presidência desta Corte não conheceu do agravo por ausência de
impugnação específica de fundamentos da decisão que havia inadmitido o
recurso especial (e-STJ fls. 1.296/1.297).
Irresignada, a parte interpõe o presente agravo regimental (e-STJ fls. 1.302
/1. 347), alegando que atacou adequadamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Requer, assim, a reconsideração do julgamento para que
do agravo em recurso especial seja conhecido.
Por meio do
de e-STJ fl. 1360, foi conferido provimento ao agravo
decisum
regimental para determinar o regular processamento do agravo em recurso especial.
Ao final, o
opinou pelo não provimento do agravo em recurso
Parquet
especial (e-STJ fl. 1375).
Na sequência, este Relator negou conhecimento ao recurso especial (e-STJ
fls. 1377/1379).
Daí o presente agravo regimental, em que o agravante afirma haver a
necessidade de provimento ao agravo em recurso especial interposto (e-STJ fls. 1384-
1392).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47603679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 8697d22e-f604-4d33-af09-e7f4343dcc9c

Preliminarmente, cabível registrar, quanto a decisão monocrática proferida,
acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
Documento eletrônico VDA47603679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 8697d22e-f604-4d33-af09-e7f4343dcc9c

[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo regimental
interposto, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada. O
recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes
para a reconsideração da decisão impugnada.
Consigno, por oportuno, os fundamentos lançados na decisão agravada (e-
STJ fl. 1378):
No caso em exame, o recurso especial manejado pretende o
reconhecimento da violação aos arts. 155 e 226 do Código de Processo
Penal, sob o argumento de que o reconhecimento fotográfico foi realizado
sem a observância das normas legais e não houve ratificação em Juízo.
Além disso, os agravantes aduzem que houve violação ao art. 386 do
Código de Processo Penal, porque o conjunto probatório dos autos não
permite concluir, com certeza, que os agravantes cometeram o delito.
As instâncias ordinárias, analisando os elementos fático-probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem
provas efetivas da participação dos agravantes no crime em questão.
Convém destacar, por oportuno, que "o reconhecimento fotográfico, ainda
que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se
corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no RHC n. 191.673/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
18/12/2024
DJe de
).
23/12/2024
Assiste razão ao Ministério Público Federal quando destaca que, no
presente caso, "o reconhecimento fotográfico não foi a única prova que
amparou a condenação, pois os agravantes foram presos minutos após o
cometimento do delito em veículo utilizado na empreitada." (e-STJ fl. 1375).
Nesse caso, a decisão recorrida (e-STJ fl. 944-949) apresenta extensa
fundamentação, suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e
das provas colhidas, para manter a condenação dos recorrentes pelo crime
patrimonial.
Para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo
de absolver os agravantes, seria necessário amplo revolvimento de fatos e
provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 desta Corte.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação
não está amparada apenas no reconhecimento realizado em solo policial, mas nas
firmes declarações da vítima, em consonância com as demais provas dos autos.
Ademais, segundo consta dos autos, os agravantes foram presos minutos após o
cometimento do delito em veículo utilizado na empreitada.
Documento eletrônico VDA47603679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 8697d22e-f604-4d33-af09-e7f4343dcc9c

Assim, constata-se que a conclusão do acórdão recorrido está calcada nas
premissas fáticas e probatórias acostadas aos autos, de maneira que rever o
entendimento da Corte local demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
De fato, não há como chegar a outra conclusão, a menos que se analisem
os fatos dos autos que contribuíram para o reconhecimento da participação dos
agravantes no crime patrimonial em questão.
Portanto, não é possível o acolhimento do recurso com a simples
revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria necessário o revolvimento do conjunto
probatório, medida obstada pela Súmula 7/STJ.
a pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
In casu,
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda. Isso nada mais é
do que o revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelas instâncias ordinárias.
Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do
recurso especial, não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a
prova, como quer o agravante. As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas
a essa descabida pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL . INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE
COMPROVAM A AUTORIA . ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A
inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de
Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a
credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de
prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
). 2 . No caso, a autoria delitiva
2/3/2021
5/3/2021
não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou
fotográfico na fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em
relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração
jurisprudencial. 3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
antecedentes, a fim de absolver os réus por insuficiência de provas,
demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é
possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ . 4. Agravo
regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2478541 SE 2023/0360936-0, Relator.: Ministro
RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA,
20/02/2024
Data de Publicação: DJe
)
27/02/2024
Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
regimental não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47603679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 8697d22e-f604-4d33-af09-e7f4343dcc9c

Ante o exposto,
.
NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: 8697d22e-f604-4d33-af09-e7f4343dcc9c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0124698-8
AREsp 2.347.128 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003294320148240045 3294320148240045 50096740520228240000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIAN GONCALVES MENDES
AGRAVANTE
: RENATO GRUBER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIAN GONCALVES MENDES
AGRAVANTE
: RENATO GRUBER DA SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54221251524505<740584@
2023/0124698-8 - AREsp 2347128 Petição : 2025/0040325-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:10:44
Código de Controle do Documento: 099B9C3B-567A-4FA4-895A-EC2180CA827F